Tribunal: TJES
Processo: 5017198-88.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017198-88.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOSCANO & CHERNICHARO ADVOGADOS

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5017198-88.2023.8.08.0000

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: TOSCANO & CHERNICHARO ADVOGADOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. EXCLUSÃO DE JUROS E MULTAS POSTERIORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença de honorários advocatícios, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de ordem de pagamento, adotando como base de cálculo o valor integral do débito inscrito em CDA atualizado com encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV possui natureza de sentença, sendo cabível apelação; (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve corresponder ao valor do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento ou ao valor total da dívida com incidência de juros e multas posteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de requisição de pagamento encerra a fase executiva, possuindo natureza de sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC, sendo cabível o recurso de apelação.

4. A repetição de argumentos já apresentados não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação suficiente aos fundamentos da decisão recorrida.

5. O título executivo judicial fixou expressamente que o proveito econômico corresponde ao valor atribuído à causa, isto é, ao crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da execução fiscal.

6. A coisa julgada material impede a rediscussão ou modificação da base de cálculo dos honorários fixada no título executivo, nos termos dos arts. 502, 503 e 507 do CPC.

7. A inclusão de juros e multas posteriores ao ajuizamento, nos cálculos homologados, extrapola os limites objetivos do título executivo e configura excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de requisição de pagamento possui natureza de sentença e é impugnável por apelação. 2. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixada no título executivo judicial não pode ser alterada na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º, 3º, 5º e 8º; 203, §1º; 502; 503; 507; 1.009; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.202.015/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 09.09.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.745.247/MA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 21.05.2025; STJ, REsp 2.109.815/MG (Tema 1265), Rel. Min. Herman Benjamin/Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 14.05.2025; TJES, AG 5006544-85.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 27.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar a sentenca e determinar que os calculos dos honorarios advocaticios sejam refeitos, tomando como parametro para fins de base de calculo exclusivamente o valor do credito tributario atualizado a epoca do ajuizamento da demanda executiva fiscal, nos termos fixados no Agravo de Instrumento n 5006544-85.2021.8.08.0000.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5017198-88.2023.8.08.0000

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: TOSCANO & CHERNICHARO ADVOGADOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TOSCANO & CHERNICHARO ADVOGADOS
em face da sentença (ID 17998959) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que, nos autos do cumprimento de sentença de honorários proposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de ordem de pagamento.

Em suas razões recursais (ID 17998960), o Município sustenta, em síntese, que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor do crédito tributário atualizado apenas monetariamente à época do ajuizamento da execução fiscal. Alega que o acórdão exequendo vinculou o proveito econômico ao valor atribuído à causa, não devendo incidir encargos moratórios posteriores, como juros e multa, sob pena de excesso de execução.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 17998962), suscitando preliminares de não conhecimento do recurso por ausência de cabimento e ausência de regularidade formal. No mérito, pugna pela manutenção da decisão recorrida em observância à coisa julgada, defendendo que o proveito econômico corresponde à totalidade do débito cancelado.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO

A parte apelada aduz que o ato judicial recorrido possui natureza de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, por não ter extinguido formalmente a execução, o que desafiaria a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Defende, assim, a ocorrência de erro grosseiro a obstar o conhecimento do apelo.

Nada obstante, compulsando os autos, observo que o ato judicial impugnado, apesar de denominado “decisão”, consiste em comando que põe fim à fase executiva - eis que determina a expedição de ordem de pagamento, último ato do cumprimento de sentença, amoldando-se, assim, ao conceito previsto no artigo 203, § 1º, do CPC, o qual estabelece que “sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.

Como se sabe, em face de sentença, o recurso cabível é a apelação, conforme estabelece o artigo 1.009, do CPC, sendo o agravo de instrumento reservado às impugnações de decisões interlocutórias proferidas no curso da execução que não tenham condão de pôr fim ao procedimento. Nesse contexto, deve ser rejeitada a tese de erro grosseiro, uma vez que a homologação de cálculos com ordem de expedição de RPV exaure a atividade jurisdicional executiva primária.

A propósito, não é outro o entendimento sufragado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. NATUREZA DE DECISÃO TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. O recurso especial versa sobre duas questões: cabimento de recurso de agravo de instrumento contra decisão que homologa os cálculos no âmbito de cumprimento de sentença e potencial nulidade do cumprimento de sentença em razão da iliquidez do título executivo, mas somente a primeira deve ser conhecida.

2. Os arts. 485, IV e § 3º, 535, III, 783 e 803, I, do CPC, não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Não há pronunciamento no acórdão recorrido sobre a liquidez ou a iliquidez do título executivo, sobre a regularidade da execução, seja ela provisória ou definitiva, tampouco sobre qualquer questão meritória suscitada nas razões do agravo de instrumento. E nem poderia, uma vez que o recurso originário não foi sequer conhecido. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, incide, no ponto, sobre as Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia.

3.
O recurso cabível contra a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é apelação.
Da mesma forma, cabe recurso de apelação contra a decisão que homologa cálculo, na fase de cumprimento de sentença, e determina a expedição de precatório ou RPV. Precedentes.

4.
No caso, a decisão recorrida rejeitou a impugnação, homologou os cálculos e determinou a expedição de precatório, o que pressupõe o inequívoco reconhecimento da obrigação de pagar. Assim, ainda que inexista na decisão o comando expresso de extinção do feito executório, é inerente ao ato os efeitos de decisão terminativa, recorrível através de recurso de apelação.

5. Não se analisa a aplicação da fungibilidade recursal por ausência de pedido da recorrente.

6. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.

(REsp n. 2.202.015/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE PÕE FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO.
PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, INCISO II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há violação ao art. 1.022, II, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem enfrentou expressamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos trazidos pela parte recorrente.

2.
A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), extinguindo a execução, possui natureza de sentença, sendo cabível, nesse caso, recurso de apelação.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.745.247/MA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

Do mesmo modo tem decidido este c. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 –
A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação
. 2 – Agravo de instrumento não conhecido. (TJ-ES 5002619-13.2023.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Julgamento: 12/04/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO CABIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUE EXECUÇÃO AUTÔNOMA. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. POSICIONAMENTO SEDIMENTADO DA JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O recurso cabível contra decisão extintiva da execução, seja proferida em processo autônomo ou em fase de cumprimento de sentença, é a apelação, e não o agravo de instrumento, nos termos do disposto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, caracterizando a interposição do recurso equivocado erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
. [...] 4) Recurso desprovido. (TJES; AgInt 0011862-72.2019.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 02/02/2021; DJES 12/02/2021)

Com efeito,
REJEITO
a preliminar de ausência de cabimento.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL

Em sequência, o apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Alega, para tanto, que o Município se limitou a manifestar inconformismo genérico e a reproduzir argumentos já lançados em sede de impugnação sem infirmar especificamente os fundamentos jurídicos e fáticos adotados pelo juízo de origem na decisão monocrática fustigada.

A rigor, na esteira da jurisprudência do C. STJ,
“em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 30/05/2018).

No caso em apreço, constato que as razões recursais buscam impugnar diretamente a sentença objurgada, em especial a base de cálculo dos honorários executados, sendo certo que a simples repetição de argumentos utilizados anteriormente, por si só, não configura ausência de regularidade formal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO, NO SUBSEQUENTE AGRAVO INTERNO, QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE, EM CONSONÂNCIA COM A JURIPRUDÊNCIA DO STJ, DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, PARA QUE SEJA APRECIADO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, O AGRAVO NA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis, em atenção ao princípio instrumentalidade das formas, "
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
(REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)" (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 9/6/2021).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.946.771/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. INÉPCIA DA INICIAL. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "Não é possível a extinção da ação, por inépcia da inicial, sem que o autor seja intimado para suprir a falha" (AgInt no AREsp n. 2.121.287/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

3. Segundo jurisprudência desta Corte Superior,
"a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença
" (AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.422.939/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Portanto, por não vislumbrar ofensa à dialeticidade,
REJEITO a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a aferir se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais objeto do cumprimento de sentença — o proveito econômico obtido — deve corresponder ao valor nominal da causa atualizado apenas monetariamente ou se deve abranger o valor total da dívida inscrita em CDA, computando-se juros e multas tributárias.

Sobre o tema, é importante destacar que, recentemente, o c. STJ alterou seu entendimento a respeito da base de cálculo dos honorários sucumbenciais em casos de exclusão de sócio em execuções fiscais, sob o fundamento de que o proveito econômico, nessas hipóteses, é inestimável. Assim, atualmente, entende-se que os honorários de sucumbência em casos tais devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, CPC (Tema 1265):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.265/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE EXECUTADO DO POLO PASSIVO. CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS DEMAIS DEVEDORES. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

1. A discussão consiste em decidir a seguinte questão: "Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, CPC)".

2. A solução da matéria passa por saber se é possível aferir ou não, objetivamente, a existência de proveito econômico obtido pela exclusão de coexecutado do polo passivo da Execução Fiscal, decorrente de acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

3. Inicialmente, poder-se-ia apontar duas possibilidades para tentar estabelecer o valor do proveito econômico de forma objetiva - o que atrairia a aplicação do art. 85, §§ 2º e 3º, CPC/15 -, quais sejam:

a) fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor total da Execução, e b) divisão do valor total da Execução Fiscal pelo número de coexecutados.

4. A primeira tese não prospera. Ainda que o coexecutado seja excluído da Execução Fiscal, constata-se que o crédito tributário continua exigível, em sua totalidade, dos demais devedores.

Entretanto, observa-se que, caso prevaleça o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios seja feita com base em percentual sobre o valor total da Execução, haverá o risco de se dificultar ou mesmo inviabilizar a perseguição do crédito tributário pelas Procuradorias. Isso porque a Fazenda Pública poderia ser compelida a arcar, várias vezes, com honorários fixados sobre o valor total da Execução em relação a cada excluído, acarretando considerável aumento dos custos da Execução Fiscal, bem como indevido bis in idem.

5. Também não parece ser a melhor solução aquela que propõe calcular o valor do proveito econômico com base na divisão do valor total da Execução Fiscal pelo número de coexecutados, uma vez que acarretaria indesejáveis distorções, como na hipótese em que há redirecionamento posterior da Execução em relação a outras pessoas jurídicas. Dessa forma, o número de executados no início da Execução não corresponderia ao número de executados ao final da demanda, inviabilizando o cálculo.

6. Atenta a tais ponderações, a Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 6/6/2024, pacificou a questão, no sentido de que não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, de modo que a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer com base no juízo de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15.

7. Nos casos em que não há extinção do crédito executado, sendo ainda possível sua cobrança dos devedores remanescentes, não há, em verdade, um proveito econômico imediato alcançado pela parte excluída da execução, mas, sim, uma postergação no pagamento do título executivo. E esse tempo ganho com o não pagamento do tributo, de fato, "é inestimável, pois o sucesso da pretensão do devedor não terá, em tese, nenhum impacto sobre o cálculo do débito inscrito em dívida ativa, já que atualizável na forma da lei.". (AREsp 1.423.290/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/10/2019).

8. Relevante menção acerca da matéria foi feita nas razões de decidir no Tema 961/STJ, REsp 1.358.837/SP, da relatoria da Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 29.3.2021 - Tese fixada:

"Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta" -, oportunidade em que se afirmou que deve ser observado o critério da equidade para fixar honorários advocatícios, nas hipóteses de exclusão de executado do polo passivo da Execução Fiscal.

9. Assim, deve prevalecer o entendimento de que nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Precedentes.

10. Por fim, verifica-se que as conclusões aqui alcançadas não conflitam com o Tema 1.076/STJ. Isso porque uma das teses lá fixadas foi de que "i) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; (...)". No caso em debate, estamos diante de valor inestimável, inexistindo violação ao Tema 1.076/STJ.

11.
Para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: "Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional".

12. No caso concreto, a Corte a quo entendeu que, entre o justo e o razoável, com base na natureza do feito e no trabalho exercido, face à simplicidade da discussão, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, CPC, justifica-se a fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade, orientação que não destoa do entendimento do STJ, de modo que a decisão deve ser mantida.

13. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 2.109.815/MG, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 1/7/2025.)

Nada obstante, o acórdão que ora se executa foi constituído antes da alteração jurisprudencial, de modo que a condenação baseou-se no entendimento pretérito, segundo o qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, o que se denota do acórdão que julgou o recurso de agravo de instrumento nº 5006544-85.2021.8.08.0000, de lavra desta c. Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
Nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, o proveito econômico não é inestimável, coincidindo com o valor atribuído à causa, isto é, do crédito tributário objeto da ação de execução fiscal à época do ajuizamento da demanda, devendo ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios, consoante a ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2º do CPC
2) A ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC prevê que, não havendo condenação e não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, como prevê o art. 85, § 8º, do CPC,
deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico (que, “in casu”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja, a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda).
3) Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJES - AG 5006544-85.2021.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 27/03/2023)

Na hipótese vertente, constata-se que o acórdão objurgado consignou expressamente que o proveito econômico coincidiria com o
“
valor atribuído à causa, ou seja, a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda
”
, veja-se:

[...] No caso concreto, o Magistrado de primeira instância considerou que “a causa não exigiu muito do esforço do trabalho dos advogados, ante a pequena quantidade de peças apresentadas e não realização de audiências.” Assim, não considerou “o razoável a fixação da verba segundo os percentuais estabelecidos nos incisos I a V do § 3º do artigo 85 do CPC”, e consequentemente arbitrou os honorários advocatícios em R$3.000,00 (três mil reais).

Entretanto, equivocou-se o Douto Magistrado ao aplicar o critério de equidade (art. 85, §8º do CPC) no arbitramento de honorários de sucumbência na espécie.

Em recente julgamento de caso análogo ao dos autos, de minha relatoria, esta Colenda Câmara entendeu, por unanimidade, que, nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, o proveito econômico não é inestimável, coincidindo com o valor atribuído à causa, isto é, do crédito tributário objeto da ação de execução fiscal à época do ajuizamento da demanda, devendo ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios, consoante a ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2º do CPC. Vejamos:

[...]

No caso em análise, seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC: não havendo condenação; e não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, como prevê o art. 85, §8º, do CPC,
deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico (que, “in casu”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja, a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda),
consoante, friso, a ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal.

Assim, não tendo a decisão conteúdo condenatório pecuniário, o parâmetro deverá corresponder ao proveito econômico atualizado, pois não se mostra inestimável nem irrisório, segundo a dicção legal. Considerando que se trata de causa que envolve a condenação da Fazenda Pública, impõe-se, também, a observância dos percentuais estabelecidos no §3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ante o regramento contido no §5º, do mesmo artigo. Oportunamente, transcrevo os referidos dispositivos:

[...]

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto por TOSCANO & CHERNICHARO ADVOGADOS (ID nº 1879976) e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão objurgada para
arbitrar os honorários advocatícios conforme o critério do valor do proveito econômico (que, “in casu”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja, a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda), devidamente atualizado,
observando o percentual mínimo de cada uma das faixas dispostas no art. 85, §3º do Código de Processo Civil, conforme determina o §5º do mesmo dispositivo.

O que se verifica, portanto, é que a despeito de fazer constar que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais seria o proveito econômico obtido - o que, por conseguinte, poderia autorizar a incidência de verbas acessórias, como multas moratórias e juros -, certo é que a explicitação do aresto permite constatar que a base de cálculo é “
o valor atribuído à causa, ou seja, a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda), devidamente atualizado
”,
nos termos sustentados pela Fazenda Pública.

Destarte, considerando que não houve interposição de recurso em face do aludido pronunciamento, a questão foi alcançada pela coisa julgada material, tornando-se imutável e indiscutível (arts. 502 e 503 do CPC).

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIOS DA IMUTABILIDADE . SEGURANÇA JURÍDICA. PECLUSÃO DA MATÉRIA. TÍTULO JUDICIAL. EXATIDÃO . COISA JULGADA. 1.
Em sede de cumprimento de sentença, por força da coisa julgada, devem ser respeitados o princípio da imutabilidade, da segurança jurídica e o da preclusão da matéria, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.
2. O magistrado deve-se restringir às questões decididas na fase conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07205293220208070000 DF 0720529-32 .2020.8.07.0000, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 16/09/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Alegação de excesso de execução quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios .
Sentença transitada em julgado que fixou honorários em 10% sobre o valor atribuído à causa.
Exequente que apresentou planilha de débito com honorários calculados sobre o valor da condenação. Descabimento. Impossibilidade de alteração da base de cálculo na fase executiva . Violação à coisa julgada material.
Honorários advocatícios que devem incidir sobre o valor da causa, conforme expressamente estabelecido no título executivo judicial. Aplicação dos artigos 502 a 506, ambos do CPC. Precedentes do C . STJ e desta C. Câmara. Decisão reformada. Recurso provido para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando-se a retificação da planilha de cálculo apresentada pelo exequente .Fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do devedor, no valor equivalente a 10% sobre a diferença cobrada.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30069709120258260000 São Paulo, Relator.: Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 29/10/2025, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO FIXADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PARÂMETRO PROTEGIDO PELO MANTO DA COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 -
A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixada em sentença transitada em julgado não é suscetível de alteração na fase de cumprimento da sentença, vez que acobertada pelo manto da coisa julgada.
2 - Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14026785620248120000 Três Lagoas, Relator.: Des . Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 05/08/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2024)

Nesse sentido, forçoso concluir que as atualizações promovidas pela parte exequente (apelada) e acolhidas na sentença de origem vão de encontro ao título executivo. Enquanto o título vinculou o proveito econômico ao valor do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento, os cálculos homologados utilizaram como base o valor integral de uma CDA atualizada até 2023, computando encargos moratórios (juros e multas) que extrapolam o parâmetro definido soberanamente no acórdão exequendo.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que o título executivo não pode mais ser alterado quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e CONFIRO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e determinar que os cálculos dos honorários advocatícios sejam refeitos, tomando como parâmetro para fins de base de cálculo exclusivamente o valor do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda executiva fiscal, nos termos fixados no Agravo de Instrumento nº 5006544-85.2021.8.08.0000.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.